Tribunal: TJMT
Processo: 1015961-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015961-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), BRAVO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 09.022.276/0001-45 (AGRAVADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de
I
nstrumento interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova em ação fundada em relação
jurídica contratual,
diante da potencial
incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a vulnerabilidade da parte autora. A decisão recorrida invocou os
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC, reafirmando que, mesmo com a inversão, c
ompetiri
a à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é
admiss
ível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a vulnerabilidade da parte autora, pessoa jurídica, à luz da teoria finalista mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte autora, a critério do juiz, conforme o art. 6º, VIII.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria finalista mitigada, permitindo o reconhecimento da vulnerabilidade de pessoas jurídicas em relações de consumo, especialmente quando demonstrada desvantagem técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor (
AgInt
no
A
REsp
1.
821
.
717
/
R
S e
AgInt
no REsp 1.855.714/RJ).

A decisão recorrida resguarda o contraditório e o devido processo legal ao afirmar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, c
ompeti
rá à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não causa prejuízo processual imediato ao agravante, pois os pontos controvertidos e a distribuição definitiva dos encargos probatórios serão definidos após a audiência de conciliação e o saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é
admiss
ível nas hipóteses em que se reconhece a vulnerabilidade da parte autora, inclusive pessoa jurídica, segundo a teoria finalista mitigada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.821.717/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.06.2024,
DJe
24.06.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023,
DJe
28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015961-10.2025.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que a
agravada é pessoa jurídica que contratou os serviços de telefonia para o incremento de sua atividade empresarial
, fato que é confessado na própria inicial do feito, o que descaracteriza
a
vulnerabilidade e
a
hipossuficiência técnica da autora (agravada).

Diz que se a agravada não fez prova mínima do que arguiu, e nem sequer pode demonstrar a verossimilhança de suas alegações,
não se
aplica a teoria finalista mitigada, e que a inversão impõe à agravante a produção de prova negativa (ou diabólica), em violação ao devido processo legal.

Pontua que todos os serviços prestados foram devidamente contratados, as cobranças realizadas em estrita observância ao pactuado e aos serviços efetivamente disponibilizados e utilizados.

Entende que ao caso não se aplica as regras do CDC.

Antecipação da tutela recursal
indeferid
a
(Id
288550370
)
.

Em contraminuta,
a agravada argumenta que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinente a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Sustenta que, embora pessoa jurídica, enquadra-se como consumidora diante da vulnerabilidade técnica e informacional diante da agravante, empresa de grande porte e com domínio sobre os dados técnicos dos serviços prestados.

Aponta que a jurisprudência tem adotado a teoria finalista mitigada justamente para amparar situações como a dos autos, em que há desequilíbrio na relação contratual.

Defende que a documentação apresentada comprova a verossimilhança das alegações e que não há falar em prova diabólica, uma vez que a agravante detém todos os meios para demonstrar a regularidade dos serviços.

Por fim, assinala que o
R
ecurso tem nítido caráter protelatório, merecendo, por isso, ser
não provi
do
(Id 294129373)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“(...)

Assim, considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Por oportuno ressaltar que apesar da inversão do ônus da prova, cabe a parte autora nos termos do art. 373, I do CPC as prova dos fatos constitutivos do seu direito.”
(Id n. 192410272 – autos em primeiro grau).

Não obstante as razões recursais, verifica-se que
a
apelad
a
é parte vulnerável na relação contratual apresentada.
Considerando-se seu
porte econômico, jurídico e técnico, conclui-se que
ela
é hipossuficiente em tais aspectos
, sendo aplicável a teoria finalista mitigada
.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITÍGIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS. ENQUADRAMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que, confirmando o juízo
prelibatório
, não conheceu do Agravo em Recurso Especial. 2. Para
dissentir
da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, por ter sido reconhecido que a empresa agravada está em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor, é necessário adentrar o reexame do quadro fático, o que é vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça "entende que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor"
. (REsp 1.730.849-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
7.2.2019;
AgInt
no
AREsp
1.061.219-RS, Rel. Min Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
25.8.2017) 4. Agravo Interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.821.717/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 24/6/2024.). (S
em destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA

FINALISTA

MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ
. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a
pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
.

2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e
special
pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ.

3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Agravo interno improvido.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.855.714/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)
. (Sem destaque no original).

Desse modo, é caso de aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CPC, como segue:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação

ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.
(Sem destaque no original).

Registre-se, ainda, que a audiência de conciliação será realizada em 7-7-2025, após o que o processo será saneado, definindo-se os pontos controvertidos de responsabili
dade probatória de cada parte.

Isso posto,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025